Tribunal: TJBA
Processo: 8016741-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016741-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGOS FRANCA DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE RITO PROCESSUAL DE OFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência e converteu, de ofício, o rito da ação originária de comum para sumaríssimo (Lei nº 9.099/95). O Agravante alega que não contratou o serviço "PACOTE DE SERVICO PADRONIZADO PRIORITARIOS", que gerou descontos mensais de R$ 15,95 em seu benefício previdenciário (aposentadoria de um salário mínimo). Pleiteia a reforma da decisão para que a ação tramite sob o rito comum e para que seja concedida tutela de urgência visando à suspensão dos referidos descontos.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) analisar o acerto da decisão que determinou a conversão, de ofício, do rito processual de comum para sumaríssimo, considerando a faculdade da parte autora e a potencial necessidade de prova pericial; e (ii) verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender descontos em conta bancária decorrentes de serviço alegadamente não contratado por consumidor idoso e hipossuficiente.

III. Razões de decidir

Quanto à conversão do rito processual, a escolha pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis é uma faculdade do autor, conforme o art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 1 do FONAJE. A conversão de ofício pelo magistrado, baseada no valor da causa ou na suposta baixa complexidade, viola essa prerrogativa da parte, especialmente diante da argumentação do Agravante sobre a possível necessidade de produção de prova pericial (grafotécnica), diligência de maior complexidade e nem sempre compatível com os princípios da celeridade e informalidade dos Juizados Especiais.

No que tange à tutela de urgência, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito do Agravante se evidencia pela negativa de contratação do serviço, corroborada pelo extrato bancário que atesta as cobranças. Em relação de consumo, milita em favor do consumidor a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação. A exigência de comprovação de tentativa extrajudicial de resolução não se sustenta como óbice absoluto. O perigo de dano é manifesto, pois os descontos, ainda que de valor aparentemente módico (R$ 15,95), incidem sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria de um salário mínimo) de pessoa idosa e hipossuficiente, comprometendo sua subsistência. A medida é reversível, pois, caso se constate a regularidade dos descontos ao final, o banco poderá reaver os valores.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido para d
eterminar que a ação originária (Processo nº 8000324-67.2025.8.05.0160) prossiga sob o rito comum ordinário; e para d
eterminar que o agravado, BANCO BRADESCO SA, suspenda imediatamente os descontos na conta corrente do Agravante, DOMINGOS FRANCA DE SOUZA, relativos ao "PACOTE DE SERVICO PADRONIZADO PRIORITARIOS", mantendo a multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento, a contar da intimação da decisão liminar proferida neste recurso..

"1. A conversão de ofício do rito processual comum para o sumaríssimo da Lei nº 9.099/95 cerceia o direito da parte autora de escolher o procedimento, notadamente quando há indicação da necessidade de produção de prova pericial complexa." "2. Configuram-se os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há negativa de contratação de serviço pelo consumidor (probabilidade do direito) e os débitos recaem sobre verba alimentar de pessoa hipossuficiente (perigo de dano), sendo a medida reversível."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 3º, §3º; Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 1 do FONAJE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e PROVER
o recurso instrumental, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01